Tribunal: CARF
Processo: 15746.722163/2021-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722163/2021-33
RESOLUÇÃO
3302-002.954 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAGSEGURO INTERNET S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme se depreende dos autos, lavrou-se Auto de Infração em face da empresa
PagSeguro Internet S.A., CNPJ no 08.561.701/0001-01, referente ao ano-calendário de 2018, por
meio do qual a fiscalização glosou créditos de PIS e Cofins apurados no regime não cumulativo.
O Relatório Fiscal narra que, no curso do procedimento instaurado, verificou-se a
apropriação de créditos em duas frentes distintas: de um lado, valores decorrentes de serviços
contratados de pessoas físicas; de outro, despesas classificadas sob a rubrica de publicidade e
propaganda. Entendeu a autoridade fiscal que, em ambas as hipóteses, não havia respaldo legal
para a manutenção do crédito, seja pela vedação expressa de creditamento em relação a pessoas
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.954 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722163/2021-33
2
físicas, seja por não se enquadrarem as despesas de publicidade no conceito de insumo previsto
na legislação de regência.
Além disso, imputou-se à contribuinte multa isolada pela entrega de EFD-
Contribuições com dados considerados inexatos ou incompletos, nos termos do art. 57 da MP no
2.158-35/2001.
Cientificada, a empresa apresentou Impugnação. Em sua defesa, reconheceu desde
logo a improcedência de parte das exigências: não contestou a glosa atinente a créditos de
pessoas físicas nem tampouco a multa isolada pela escrituração digital, tendo inclusive promovido
o recolhimento dos respectivos valores. A controvérsia residiu, portanto, em duas matérias: a
primeira, relacionada ao direito de manter créditos sobre despesas de publicidade e propaganda,
alegadas como essenciais à atividade empresarial; a segunda, atinente à quantificação do
lançamento, em especial quanto a estornos de créditos que, segundo afirmou, foram devidamente
realizados na EFD-Contribuições, de modo a não produzir qualquer efeito no saldo final.
A instância de origem, ao apreciar a impugnação, decidiu pela procedência parcial.
No que toca à publicidade e propaganda, manteve integral a glosa, por entender que tais
dispêndios não guardam relação de essencialidade e relevância direta com a atividade de
intermediação de pagamentos desempenhada pela contribuinte. Em relação à apuração, contudo,
reconheceu a necessidade de ajustes, reduzindo os valores originalmente exigidos, em especial
para os meses de julho e agosto de 2018, nos quais foram identificados estornos não considerados
no lançamento.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário. Nas razões recursais, insiste
em que os gastos com publicidade constituem elemento indispensável para a expansão e
manutenção de sua atividade, sobretudo em um setor altamente competitivo e dependente da
adesão de usuários e estabelecimentos credenciados. Defende, ainda, que a análise da fiscalização
e da DRJ desconsiderou a totalidade dos estornos efetuados, realizados em blocos distintos da
escrituração digital, resultando em cobrança sobre valores que jamais chegaram a ser
aproveitados.
Em sessão realizada em 14/05/2024, esta Turma deliberou, por voto de qualidade,
pela conversão do julgamento em diligência, com vistas a apurar a efetividade dos estornos de
créditos declarados pela contribuinte e a correta quantificação dos saldos.
A unidade de origem, no retorno da diligência, reconheceu apenas em parte os
argumentos da recorrente: admitiu alguns estornos, mas manteve a exigência em relação a outros
períodos, notadamente fevereiro e parte de agosto e setembro de 2018, em razão de ausência de
documentação comprobatória ou de insuficiência de saldo.
Intimada, a contribuinte apresentou manifestação final, na qual reiterou sua
inconformidade. Alegou que a diligência teria sido incompleta, pois não teria levado em
consideração toda a documentação juntada aos autos, inclusive planilhas e informações
constantes de processo conexo, igualmente relacionado à apuração de créditos.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.954 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722163/2021-33
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
I – Admissibilidade e delimitação
O recurso voluntário foi interposto de forma tempestiva e subscrito por
procuradores regularmente constituídos, atendendo aos requisitos do art. 33 do Decreto no
70.235/1972. Assim, passo ao exame das matérias remanescentes.
Desde logo, é importante registrar os pontos que não mais compõem a
controvérsia: a própria contribuinte reconheceu a improcedência da discussão relativa ao
creditamento de gastos com pessoas físicas, bem como a aplicação da multa isolada pela entrega
de EFD-Contribuições com dados inexatos, tendo inclusive promovido o recolhimento
correspondente. Essas exigências, portanto, não demandam maiores considerações e são
mantidas.
A controvérsia se concentra em dois aspectos:
 a possibilidade de creditamento das despesas de publicidade e propaganda,
invocadas pela recorrente como essenciais à sua atividade; e
 a correta quantificação do lançamento, à luz dos estornos de créditos
declarados na EFD-Contribuições, cuja análise demandou inclusive a
realização de diligência por esta Turma.
II – Contextualização
O presente recurso voluntário foi interposto por PagSeguro Internet S.A. contra
auto de infração referente ao ano-calendário de 2018, em que se glosaram créditos de PIS e Cofins
apurados no regime não cumulativo, sob o fundamento de que despesas com publicidade e
propaganda não se enquadrariam no conceito de insumo.
Em sessão anterior, esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção converteu o
julgamento em diligência (Resolução no 3302-002.807), determinando que a unidade de origem
verificasse a efetividade de todos os estornos realizados, analisando toda a documentação e
planilhas juntadas aos autos, facultando, se necessário, nova intimação da contribuinte.
No retorno, a Informação Fiscal no 01, elaborada pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Franca/SP, reconheceu estornos parciais, mantendo, contudo, as glosas referentes
aos meses de fevereiro, outubro, novembro e dezembro de 2018, sob alegação de ausência de
comprovação ou insuficiência de saldo.
A contribuinte, em petição protocolada em 10/02/2025, alegou que a fiscalização
não considerou integralmente os documentos e planilhas apresentados durante a diligência,
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.954 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722163/2021-33
4
notadamente aqueles constantes do processo conexo no 13032.636229/2024-37, incluindo as
respostas ao Termo de Início de Diligência e à própria Informação Fiscal no 01.
III – Insuficiência da diligência anterior
A análise da Informação Fiscal no 01 e da petição da contribuinte revela que a
diligência anterior não atendeu integralmente ao comando desta Turma, porquanto:
1. Falta de exame completo da documentação A autoridade fiscal limitou-se a
considerar parte dos documentos apresentados, sem demonstrar a análise
das planilhas mensais de estornos e EFD-Contribuições protocoladas pela
contribuinte, inclusive em 18/12/2024, às fls. 1101-1112.
A omissão viola o item expresso da diligência anterior, que determinava a análise de
todos os documentos e informações acostados aos autos.
2. Inconsistência na negativa de estornos de outubro, novembro e dezembro
de 2018 A Informação Fiscal no 01 afirma genericamente que “não foram
comprovados estornos” para esses meses, mas não detalha os fundamentos
técnicos da negativa, nem apresenta planilha de cruzamento de blocos F e M
da EFD-Contribuições.
Ademais, a planilha da contribuinte, acostada aos autos, indica lançamentos e
ajustes de redução nesses períodos, o que exige verificação contábil detalhada.
3. Reexame necessário do mês de fevereiro de 2018 A fiscalização reconheceu
apropriações de PIS e Cofins com estorno informado em março, mas
entendeu que o saldo de março não seria suficiente para cobrir fevereiro.
Todavia, não há memória de cálculo nem planilha demonstrando o saldo acumulado
e a compensação entre meses, sendo necessário confirmar se, de fato, houve limitação de saldo
ou erro de imputação temporal.
4. Ausência de manifestação sobre a resposta da contribuinte à Informação
Fiscal no 01 A contribuinte apresentou manifestação complementar em
18/12/2024, apontando equívocos e omissões da análise fiscal e anexando
planilhas detalhadas. Não consta qualquer manifestação da autoridade fiscal
sobre esses documentos, o que configura instrução incompleta.
Essas omissões impedem a apreciação segura do mérito, pois subsistem dúvidas
quanto à metodologia de apuração, à vinculação dos créditos estornados aos meses glosados e à
abrangência da documentação examinada.
IV – Quesitos para a nova diligência
Com fundamento no art. 18, inciso II, do Decreto no 70.235/1972 e no art. 62, §1o,
do RICARF, determino o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Franca/SP,
para cumprimento integral dos seguintes quesitos:
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.954 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722163/2021-33
5
1. Reanálise documental completa
 Examinar todos os documentos e planilhas apresentados pela contribuinte,
inclusive aqueles constantes do processo no 13032.636229/2024-37 e os
protocolados em 18/12/2024 (fls. 1101-1112);
 Demonstrar, de forma expressa, quais documentos foram considerados e
quais foram desconsiderados, justificando tecnicamente as exclusões.
2. Mês de fevereiro de 2018
 Confirmar se os estornos informados em março de 2018 efetivamente
cobrem os créditos apropriados em fevereiro, analisando o saldo acumulado
e as compensações intermensais;
 Anexar planilha detalhada de saldos de crédito e estornos por mês,
demonstrando a base de cálculo e as respectivas contas contábeis.
3. Meses de outubro, novembro e dezembro de 2018
 Reavaliar a documentação e as planilhas apresentadas pela contribuinte
referentes a esses meses, indicando se há registros de ajustes de redução ou
estornos na EFD-Contribuições (blocos F, M e 1.010);
 Caso a negativa se mantenha, justificar especificamente o motivo, com
indicação de ausência de saldo, erro formal, falta de vinculação ou outro
fundamento técnico.
4. Metodologia de conferência e consistência contábil
 Explicitar a metodologia adotada para cruzamento entre blocos F e M da
EFD-Contribuições;
 Indicar se o procedimento contemplou eventuais diferenças de competência
entre os meses de escrituração e de efetivo estorno, apresentando
demonstrativo contábil.
5. Manifestação conclusiva
 Elaborar relatório conclusivo descrevendo, mês a mês, os créditos glosados,
os estornos comprovados, os saldos compensados e o impacto na base de
cálculo de PIS e Cofins.
 Anexar memórias de cálculo e cópia das planilhas de reapuração.
V – Conclusão
Diante das lacunas identificadas e da ausência de análise completa dos documentos
apresentados, converto novamente o julgamento em diligência, para que a unidade de origem
complemente a instrução conforme os quesitos acima.
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.954 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722163/2021-33
6
Cumprida a diligência, deverá ser intimada a contribuinte para manifestar-se sobre
o resultado.
Após, retornem os autos para julgamento.
Eis o meu voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 1319
DF CARF MF
Original